Tribunal: TJMT
Processo: 1009910-46.2026.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009910-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO.

REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. VEDAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ajuizada por servidora pública aposentada em face do Estado de Mato Grosso, na qual se pleiteia a adequação dos proventos ao enquadramento na Classe C, Nível 06, com base em ato publicado no Diário Oficial, sob alegação de pagamento a menor de verba de natureza alimentar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se a medida pretendida possui caráter satisfativo vedado em face da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O ato de aposentadoria está fundamentado em normas constitucionais e estaduais que preveem proventos proporcionais na aposentadoria por invalidez, inexistindo, em análise preliminar, elementos que indiquem ilegalidade ou direito à paridade com base na tabela remuneratória posterior.

5.

A análise aprofundada da pretensão demanda dilação probatória e incursão no mérito da ação principal, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

6. O perigo de dano não se configura de forma imediata, pois houve lapso temporal de aproximadamente 16 anos entre o ato de aposentadoria e a insurgência judicial, enfraquecendo a urgência alegada.

7. A tutela pretendida possui caráter satisfativo, pois antecipa integralmente o provimento final, sendo vedada contra a Fazenda Pública quando esgota o objeto da ação, conforme art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "

1. A tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a alegação genérica de natureza alimentar. 2. A utilização de legislação posterior ao ato de aposentadoria não comprova, por si só, o direito à revisão de proventos sem prova de paridade, sendo necessário incursionar no mérito da ação para sua apreciação, o que é defeso no agravo de instrumento. 3. É vedada a concessão de tutela provisória de caráter satisfativo que esgote o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92. 4. O decurso de longo lapso temporal entre o ato impugnado e a propositura da ação afasta a caracterização do perigo de dano".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 1º, I; CPC, art. 300; Lei n.º 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei Complementar Estadual n.º 155/04, art. 252; Lei Complementar Estadual n.º 04/90, art. 213, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.02.2023; TJMT, AI nº 1004519-52.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 20.06.2023; TJMT, AI nº 1009405-31.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 08.08.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LILIANE PEREIRA KRAUSE
contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Juiz
de Direito,
Dr. Roberto Teixeira Seror
, nos autos de n.°
1006120-28.2026.811.0041
, em trâmite perante a
5ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID. 2
23535706
– processo n.°
1006120-28.2026.811.0041
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação pelo procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
LILIANE PEREIRA KRAUSE
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSSO,
ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento de evidência ou antecipatório para determinar ao Requerido que proceda à imediata adequação dos proventos da Autora, passando a efetuar o pagamento mensal com base no enquadramento correto de aposentadoria em Classe C – Nível 06, conforme ato publicado no Diário Oficial nº 316/2010, com implementação em folha, até decisão de mérito.

Aduz, em síntese, que é servidora pública estadual aposentada, vinculada ao quadro de pessoal do Estado de Mato Grosso, tendo passado regularmente à inatividade mediante ato formal expedido pela própria Administração Pública, o qual define e fixa, de maneira objetiva, o enquadramento funcional e remuneratório aplicável aos seus proventos.

Relata que o ato de aposentadoria foi devidamente publicado no Diário Oficial do Estado nº 316/2010, na Classe C – Nível 06, contudo, informa que apesar de formalmente estar enquadrada corretamente, o Estado passou a efetuar o pagamento dos proventos da Autora em valor incompatível com a classe e nível reconhecidos, adotando referência inferior, equivalente, na prática, ao pagamento como se a servidora estivesse vinculada à Classe A.

Pontua que passou a sofrer prejuízo patrimonial direto, consistente no recebimento mensal de proventos inferiores ao devido, situação que se renova a cada competência, pois o pagamento de aposentadoria possui natureza periódica.

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos nos arts. 300 e seguintes do CPC/2015.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Denota-se que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade de promover tal procedimento conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do processo.

Para a concessão da tutela provisória de urgência se mostra necessária a comprovação da evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015).

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de determinar ao Requerido que proceda à imediata adequação dos proventos da Autora, passando a efetuar o pagamento mensal com base no enquadramento correto de aposentadoria em Classe C – Nível 06, conforme ato publicado no Diário Oficial nº 316/2010, com implementação em folha, até decisão de mérito.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, não restou demonstrado a ilegalidade no ato de aposentadoria da requerente, tendo em vista se encontra aposentada e enquadrada no nível correspondente a sua classe.

Por outro lado, denota-se a insurgência na pretensão autoral referente aos valores percebidos mensalmente em seus proventos de aposentadoria, uma vez que entende não corresponder com sua classe e nível na carreira exercida.

Nesse sentido, verifica-se que o ato de aposentadoria ocorreu em 2010, de modo que não resta demonstrada a existência de risco ou perecimento de direito que justifique a concessão do provimento antecipatório ora pleiteado.

Do mesmo modo, não se tem por arrazoado conceder a tutela de evidência quando não demonstrado de forma cristalina a irregularidade no pagamento dos proventos de aposentadoria.

A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE BEM MÓVEL - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR QUE O DETRAN/MT PROCEDA À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM FAVOR DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA – NATUREZA SATISFATIVA – IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DO “PERICULUM IN MORA” - DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido, no sentido de compelir terceiro a transferência de bem em favor do requerente/agravante que alega ter direito, sendo necessário o contraditório.

No caso presente, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, pois, em princípio, está ausente o periculum in mora.

Mesmo que assim não fosse, uma vez concedida a liminar, a ação originária perderia o objeto em razão do caráter satisfativo da medida.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

(N.U 1004954-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento antecipatório, qual seja risco do perecimento do direito, bem como a demonstração da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez ausente o pressupostos ensejadores para a concessão da tutela provisória,
INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO,
vindicado.

Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015.

Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2026.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Sustenta a parte agravante que a decisão de origem está fundamentada em uma premissa equivocada, desvirtuando o cerne da controvérsia, uma vez que afirmou que não foi demonstrada a ilegalidade no ato de aposentadoria, porém a pretensão da parte agravante não questiona a legalidade ou a regularidade do ato formal de sua aposentadoria.

Afiança que o ponto central da lide e o pedido de tutela de urgência consiste na ilegalidade dos pagamentos mensais dos proventos da parte agravante, que são efetuados em valor incompatível e inferior ao que é devido para os servidores da Classe C – Nível 06, reconhecida no ato de inatividade da servidora.

Pontua, nesse contexto, que a prova da distorção foi exemplificada pelo pagamento no mês de janeiro, no qual o valor correto seria de R$ 15.198,70, porém apenas o valor de R$ 9.031,83 foi creditado à parte agravante.

Argumenta, quanto à probabilidade do direito, que há manifesta incompatibilidade entre o ato formal de aposentadoria e os proventos efetivamente pagos à parte agravante, violando diretamente ao princípio da legalidade estrita e irredutibilidade dos vencimentos.

Salienta que não há discricionariedade da administração para a fixação de proventos, uma vez que estabelecida a classe e o nível no ato de aposentadoria, o padrão remuneratório deve ser reproduzido fielmente, de modo que qualquer desvio sem fundamento legal e sem processo administrativo formal é manifestamente ilegal.

Apregoa, ademais, que o perigo de dano é indubitável e gravíssimo, por se tratar de obrigação de natureza alimentar e que a condição impugnada causa lesão patrimonial à parte agravante, pessoa idosa e com sérias limitações de saúde.

Complementa que a discrepância entre o valor pago e o devido a título de proventos de aposentadoria ultrapassa uma perda mensal de mais de R$ 6.000,00, monta que causa impacto devastador na qualidade de vida e na capacidade de subsistência da parte agravante.

Afirma, outrossim, que a medida é reversível, já que a pretensão da tutela provisória consiste no pagamento mensal futuro, adequando os proventos de aposentadoria ao enquadramento correto, não havendo que se falar em prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao erário.

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, asseverando que a ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final, ocasionará dano irreparável ou de difícil reparação para a parte agravante.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 351666353):

“1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento.

2. A concessão do efeito suspensivo ativo e, por conseguinte, a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Estado de Mato Grosso proceda à imediata adequação dos proventos da Agravante, passando a efetuar o pagamento mensal com base no enquadramento correto de aposentadoria em Classe C – Nível 06, conforme ato publicado no Diário Oficial nº 316/2010, com implementação em folha de pagamento no prazo que este egrégio Tribunal de Justiça determinar.

3. Ao final, o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando-se integralmente a r. decisão interlocutória agravada (ID 223535706) para conceder a tutela provisória pleiteada, seja na modalidade de tutela de evidência (artigo 311, IV, CPC), seja, subsidiariamente, como tutela de urgência (artigo 300, CPC), nos termos do pedido de antecipação da tutela recursal.

4. A intimação do Agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao presente recurso”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID.
352345377
).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a ausência
dos requisitos para a concessão da tutela provisória, asseverando que há necessidade de dilação probatória em matéria remuneratória complexa. Além disso, reforça não existir urgência diante do lapso temporal e da dificuldade de recomposição para a administração em caso de reversão da tutela, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 356552389).

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixa de emitir parecer
(ID. 357642873).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LILIANE PEREIRA KRAUSE
contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Juiz
de Direito,
Dr. Roberto Teixeira Seror
, nos autos de n.°
1006120-28.2026.811.0041
, em trâmite perante a
5ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência
.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou ação
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, postulando, dentre outros pedidos, pela antecipação da tutela de urgência para
determinar que o ente público proceda à imediata adequação dos proventos, passando a efetuar o pagamento mensal com base no enquadramento correto de aposentadoria em Classe C- Nível 06, conforme ato publicado no Diário Oficial n.º 316/2010
.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos essenciais para a concessão da antecipação, uma vez
que a parte agravante não demonstrou a ilegalidade no ato de aposentadoria e que não há perigo na demora diante do lapso temporal entre o ato impugnado e o ajuizamento da ação
(ID.
223535706
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal se limita ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, a parte agravante
sustenta que a demanda de origem não discute a legalidade do ato administrativo formal de sua aposentadoria, mas a irregularidade no pagamento dos proventos, pois o valor percebido mensalmente é inferior ao devido para os servidores da Classe C – Nível 06, elementos que, a seu ver, evidenciam a probabilidade do direito, bem como afirma que o perigo de dano decorre do fato de se tratar de uma obrigação alimentar, cujo pagamento à menor ocasiona prejuízo de mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais a uma pessoa idosa e com sérias limitações de saúde.

Todavia, conquanto a pretensão da parte agravante relacione-se a matéria sensível, afeta
aos proventos de aposentadoria, de natureza alimentar
, tais argumentos não se mostram suficientes para a antecipação da tutela.

E, isso porque,
conforme se observa dos autos de origem,
o ato de aposentadoria da servidora está fundamentada no artigo 40, § 1°, inciso I, da Constituição Federal, com a redação atribuída pela Emenda Constitucional n.° 41/03, além do artigo 252, então vigente, da Lei Complementar Estadual n.° 155/04 e artigo 213, inciso I e § 1°, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90 (ID. 351666360), ou seja, aposentadoria por invalidez permanente, cujos proventos serão proporcionais, excetuada a hipótese de acidente de trabalho, moléstia grave ou doença profissional, para as quais os proventos serão integrais. Confira-se:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
”. (Constituição da República).

“
Art. 252. Aplicam-se subsidiariamente, aos policiais civis, nos casos omissos, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso”. (Lei Complementar Estadual n.° 155/04).

“Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (Nova redação dada pela LC
68/00
)

[...]

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia malígna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, parilisia irreversivel e incapacitante, expondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids, no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada”. (Lei Complementar Estadual n.° 04/90).

Não obstante se tratar de hipótese de aposentadoria com integralidade da remuneração prevista para o cargo efetivo de
Investigador de Polícia, Classe “C”, nível 06, da tabela remuneratória vigente à época, consoante descrito no ato de concessão de aposentadoria por invalidez, infere-se que a tabela apresentada pela parte agravante, como paradigma (ID. 351666362), se refere ao padrão remuneratório estabelecido pela Lei Complementar n.° 407/10, de 30 de julho de 2010, posterior ao ato de aposentadoria, publicado em 20.01.2010, não havendo qualquer disposição expressa,
a prima facie
, quanto à paridade dos proventos com os servidores da ativa.

Outrossim, eventual aprofundamento na análise da questão incursiona diretamente no julgamento do mérito da ação de origem, o que é defeso nessa via estreita do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Tais circunstâncias, sem adentrar no mérito da ação de origem, afastam,
primo ictu oculi
, a alegada probabilidade do direito.

Para mais, a despeito da alegação da parte agravante no sentido de que há perigo na demora, diante da natureza alimentar dos proventos de aposentadoria, pertinente ponderar que o ato foi publicado no ano de 2010 e somente após o decurso de quase 16 (dezesseis) anos houve insurgência quanto aos valores percebidos.

Além disso, como destacado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, é necessário observar que, tratando-se de tutela provisória contra a Administração Pública, deve-se aplicar com parcimônia a concessão de medidas que possam esvaziar, ainda que parcialmente, o objeto da ação, notadamente quando se tratar de efeito pecuniário imediato.

O artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovada a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar na origem, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial, o que impõe a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026